Tribunal: STF
Processo: HC 223183
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ.



1. Trata-se de habeas corpus no qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é apontado como autoridade coatora.



2. De próprio punho, o paciente, condenado pelo crime de tráfico de drogas, insurge-se contra a dosimetria da pena. 



3. Decido.



4.  A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença, nem do acórdão da apelação. Fato que impede a exata compreensão da controvérsia e atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 



5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



6. Determino, contudo, o envio de cópia integral do pedido à Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso do Sul.



     Publique-se.



     Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator